Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010077-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLAITY ALEXANDRINO SANTOS - CPF: 007.704.881-45 (RECORRENTE), NEY SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISNEY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 594.783.571-15 (ADVOGADO), Marcia Lisboa registrado(a) civilmente como MARIA MARCIA LISBOA - CPF: 832.581.161-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As concessionárias de
energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).

Havendo prova da q
uitação antes do corte da energia elétrica conclui-se que a suspensão é indevida.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazen
do o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia, a indenização a
rbitrada na sentença em
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010077-65.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
KARLAITY ALEX
ANDRINO SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

KARLAITY ALEXANDRINO SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID182862663/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos form
ulados na inicial condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida dos serviços de energia elétrica por parte da reclamada, mesmo que a parte reclamante est
ivesse com todas as contas quitadas.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID182862666/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais sob a alegação de que a parte recorrida se encontrava inadimplente quando da
suspensão dos serviços de energia. Alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID183739657/PJe2. Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de
ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários
e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

3o. Não
se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança
em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do con
sumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao recibo juntado no ID 182862195/PJe2, constata-se que o débito controvertido
se encontra
devidamente quitado desde o dia 23/01/2023 e que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu em 15/02/2023 (ID 182862658 pg. 02/Pje2), ou seja, depois do pagamento.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como
prova da quitação antes do corte da energia elétrica, conclui-se que a suspensão é indevida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assi
m, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo),
para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado
por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Soment
e
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARI
NA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo
à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia, a, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$6.000,00
) atende a esses req
uisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recur
sal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC
.

É como vot
o.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023